Tribunal: TJPA
Processo: 0003810-84.2017.8.14.0110
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-03-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.ACÓRDÃO N°:COMARCA DE ORIGEM: GOIANÉSIA/PA.APELAÇÃO PENAL N°0003810-84.2017.814.0110.APELANTE: CRISTIANO TEIXEIRA DOS SANTOS.APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.RELATOR: DES. RÓMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - ART. 129, §9º DO CPB ? RECURSO DA DEFESA ? RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA NOS TERMOS DO ART. 25 DO CP ? INOCORRENCIA EM FACE DA INEXISTENCIA, NO ACERVO PROCESSUAL, DOS REQUISITOS CARTACTERIZADORES DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE ?- DECISUM QUE NÃO COMPORTA REFORMAS ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.I - Depreende-se do acervo processual, evidencias incontestáveis que destoam da tese defensiva, comprovadas através da prova oral colhida em Juízo, do auto de prisão em flagrante, das ocorrências policiais, do relatório policial, bem como pela medida protetiva de urgência adotada; II - Não há como se acolher a tese defensiva visando o reconhecimento da excludente da legítima defesa, na medida em que, inexistem nos autos provas demonstrando que o recorrente tenha agido em legítima defesa, sendo certo que, para o reconhecimento da invocada excludente, deve ela estar demonstrada de forma estreme de dúvidas, preenchidos todos os seus requisitos, o que não ocorreu no caso em comento; III - As evidências que emergem dos autos, não nos permitiu concluir de outra forma, senão asseverar pelo protagonismo do réu no crime de lesão corporal, restando isolada as alegações de legitima defesa, tampouco cogitar-se a ocorrência da forma privilegiada da lesão;IV - Diante das evidências dos autos incontroversos a responsabilidade penal do réu no crime de lesão corporal pelo qual foi condenado a pena de 01 ANO DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO SENDO INCABIVEL SUA SUBSTITUIÇÃO EM FACE DO ART. 44, I DO CP E ART. 17 DAÇEI 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA).V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: GOIANÉSIA/PA.
APELAÇÃO PENAL N°0003810-84.2017.814.0110.
APELANTE: CRISTIANO TEIXEIRA DOS SANTOS.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÓMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL -- CRIME DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER - ART. 129, §9º DO CPB --
RECURSO DA DEFESA
-- RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA NOS TERMOS DO ART. 25 DO CP - INOCORRENCIA EM FACE DA INEXISTENCIA, NO ACERVO PROCESSUAL, DOS REQUISITOS CARTACTERIZADORES DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE --
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REFORMAS -- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO -- DECISÃO UNÂNIME.
I - Depreende-se do acervo processual, evidencias incontestáveis que destoam da tese defensiva, comprovadas através da prova oral colhida em Juízo, do auto de prisão em flagrante, das ocorrências policiais, do relatório policial, bem como pela medida protetiva de urgência adotada;
II - Não há como se acolher a tese defensiva visando o reconhecimento da excludente da legítima defesa, na medida em que, inexistem nos autos provas demonstrando que o recorrente tenha agido em legítima defesa, sendo certo que, para o reconhecimento da invocada excludente, deve ela estar demonstrada de forma estreme de dúvidas, preenchidos todos os seus requisitos, o que não ocorreu no caso em comento;
III - As evidências que emergem dos autos, não nos permitiu concluir de outra forma, senão asseverar pelo protagonismo do réu no crime de lesão corporal, restando isolada as alegações de legitima defesa, tampouco cogitar-se a ocorrência da forma privilegiada da lesão;
IV - Diante das evidências dos autos incontroversos a responsabilidade penal do réu no crime de lesão corporal pelo qual foi condenado a pena de
01 ANO DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO SENDO INCABIVEL SUA SUBSTITUIÇÃO EM FACE DO ART. 44, I DO CP E ART. 17 DAÇEI 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA).

V - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer dos recursos e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.

Belém, 16 de março de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
RELATÓRIO

CRISTIANO TEIXEIRA DOS SANTOS
, irresignado com a r. sentença que o condenou a pena de
01 ANO DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO SENDO INCABIVEL SUA SUBSTITUIÇÃO EM FACE DO ART. 44, I DO CP E ART. 17 DAÇEI 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA),
como
incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 9° do CPB Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pelo juízo da Comarca de Goianésia/PA.

Em suas razões, o apelante pugnou pelo reconhecimento da excludente de ilicitude da legitima defesa, uma vez que apenas repeliu injusta agressão. Por fim pugnou pela aplicação da pena base abaixo do mínimo legal.

O Ministério Público, em contrarrazões pugnou improvimento da apelação interposta. Nesta superior instância o
custo legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento.

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na
PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Narram os autos de que o réu
CRISTIANO TEIXEIRA DOS SANTOS,
no dia 18 de maio de 2017, ameaçou de causar mal injusto e grave, bem como ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira IDAMARIA Silva da Conceição dos Santos, fato ocorrido no Município de Goianésia do Pará/PA.

Segundo consta, os envolvidos tiveram um relacionamento por cerca de 09 (nove) anos. Dessa relação, adveio o nascimento de 02 (dois) filhos, sendo que na época do ocorrido, o casal encontrava-se separado há aproximadamente 06 (seis) meses.

Após ser regularmente processado, o apelante GILSON GAIA BARBOSA, foi condenado a pena de 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO, como incurso nas sanções punitivas do artigo 129, § 2°, IV do CPB. Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação.
É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.
RECURSO DA DEFESA

A defesa do recorrente em suas razões, asseverou que o apelante tão somente teria reagido repelir injusta agressão que estava sofrendo, restando patente a legitima defesa, razão suficiente para ser acolhida a excludente de ilicitude, e, de modo alternativo suscitou a aplicação da atenuante genérica do art. 65, III, c, do CPB.

Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
§ 9º Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade: (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006).
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. (Redação dada pela Lei nº 11.340, de 2006)

Destarte, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância e autoriza a condenação, mas se vier corroborada por outros indícios idôneos e não padeça de contradição e dúvida. Contudo, não há dúvidas acerca da materialidade e autoria dos ilícitos em debate, segundo as provas orais colhidas as quais indicam o protagonismo do réu no desfecho violento, senão vejamos:

A vítima Idamaria Silva da Conceição dos Santos, que em Juízo relatou:
Que, teve um relacionamento conjugal com o réu que perdurou por aproximadamente 09 (nove) anos, durante o qual tiveram 02 (dois) filhos. Relatou, ainda, que no dia dos fatos, foi até a residência do seu ex-companheiro para conversar com sua atual esposa. Contudo, iniciou-se uma discussão entre a vítima e o réu, momento em que foi arrastada para fora da residência pelos cabelos, bem como teve seu aparelho celular quebrado pelo acusado. Em seguida, foi para casa do seu pai, ocasião em que Cristiano, com uma faca em punho, saiu atrás da ofendida. (mídia à fl. 215).

O Policial Militar Oziel de Jesus Santos, Policial Militar que declarou que, no dia dos fatos, foi acionado pela vítima, que lhe informou as ameaças e as agressões físicas que havia sofrido por Cristiano Teixeira. A vítima acompanhou os policiais até a residência do réu, onde foi realizada a sua prisão em flagrante. (fl. 215).

Por sua vez, a testemunha Idamires Silva da Conceição relatou em Juízo:
Que estava na casa de sua genitora quando recebeu a notícia de que sua irmã, a vítima Idamaria Silva, estava discutindo com Cristiano na residência deste. Após a informação, se dirigiu imediatamente para o local, onde se deparou com o réu arrastando lDAMARIA, pelos cabelos, de
-
dentro para fora da residência. Somente após a sua chegada, pôde intervir nas agressões, momento em que Cristiano cessou com a violência. Posteriormente, a vítima disse que iria procurar a Delegacia de Polícia para registrar ocorrência, ocasião em que Cristiano pegou uma arma branca (faca) e saiu correndo atrás de 'clamaria. A perseguição perdurou até a ofendida alcançar a casa do seu pai (mídias à fl. 215).

O réu por ocasião de seu interrogatório fez uma narrativa que difere das evidencias do acervo processual, não encontrando amparo em qualquer das provas dos autos, principalmente na prova oral colhida.

Nesses termos, não merece guarida a alegação da Defesa, de que o apelante teria agido em legítima defesa, eis eu tal tese não encontra ressonância em nenhuma das provas produzidas nos autos, inclusive porque restou comprovado, através do laudo, que o apelante não utilizou em sua ação, de meios moderados para, supostamente, conter injusta agressão. De certo que o ato de defesa que, em tese tenha sido perpetrado pelo réu, precisaria ter sido feito com moderação, e digamos, bom senso. A defesa não pode ser extrapolada, precisa ser proporcional à gravidade da ameaça ou do ato de agressão que está sendo submetido. Em relação ao tema, transcreve-se o seguinte julgado:
APELAÇÕES PENAIS. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE. INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO E INUTILIZAÇÃO DE MEMBRO. PRIMEIRO APELANTE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA O DECRETO CONDENATÓRIO. INSUBSISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO EM DADOS CONCRETOS. SEGUNDO APELANTE. LEGÍTIMA DEFESA DE TERCEIRO. TESE NÃO ACATADA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE NA CONDUTA. EXACERBAÇÃO DA SANÇÃO BÁSICA. INOCORRÊNCIA. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. 1. Não procede a pretensão absolutória do primeiro recorrente, sob o fundamento de insuficiência de provas para a condenação se estas demonstram, com indispensável segurança, a sua culpabilidade penal. 2. O juiz goza de certa margem de discricionariedade no exame das circunstâncias judiciais ao elaborar a sentença, de tal sorte que, neste aspecto, só merece ser modificado o édito condenatório se ultrapassados os limites da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não ocorreu no presente caso.3. Não há como acolher a tese defensiva de que o segundo apelante agiu acobertado pela excludente da legítima defesa, porquanto não sobressai dos autos que, usando moderadamente dos meios necessários, tenha ele repelido injusta agressão, atual ou iminente, a direito de terceiro, especialmente pelo fato de o laudo pericial ter demonstrado as lesões causadas, as quais denotam a ausência absoluta de proporcionalidade na conduta do recorrente.

Cediço observar a jurisprudência consolidada, mormente o que decidiu o STF no julgamento da ADI 4.424/DF, que o crime de lesão corporal, mesmo que leve ou culposa, praticado contra mulher, no âmbito das relações domésticas, deve ser processado mediante ação penal pública incondicionada.

Com efeito, notou-se a ausência nos autos, de qualquer evidência de que o recorrente tivesse repelido uma agressão prévia, iminente e inevitável, por parte da vítima, restando incabível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa. Ainda que a vítima tivesse agredido injustamente a apelante, não se pode ignorar o fato de que a mesmo não empregou moderadamente os meios de que dispunha para encerrar a contenda. Isto porque, ao invés de se utilizar de qualquer outro meio capaz de cessar a injusta agressão, preferiu lesionar sua adversária, conforme atesta a prova pericial.

Nesse sentido, para a caracterização da excludente de ilicitude a defesa deveria demonstrar que teria havido uma reação a uma agressão atual ou iminente e injusta; a defesa de um direto próprio ou alheio; a moderação no emprego dos meios necessários à repulsa; o elemento subjetivo, ou seja, o conhecimento de que está sendo agredido. Logo, forçoso concluir que a ausência de qualquer um desses requisitos desabilita o seu reconhecimento.

Conveniente lembrar, que a lesão corporal praticada no âmbito familiar, descrita no parágrafo 9º do art. 129, abrange tanto mulheres quanto homens, quando a vítima for descendente do agente. É inviável o reconhecimento do privilégio quando não houver demonstração de que tenha o réu agido por relevante valor moral ou social ou sob domínio de violenta emoção por injusta provocação da vítima.

Por fim, quanto a dosimetria empregada, o apelante postulou que a aplicação da pena abaixo do mínimo legal, considerando a existência de circunstância atenuante observada pelo Juízo Monocrático. Entretanto, o STJ consolidou entendimento que o reconhecimento e aplicação de circunstância atenuante não pode implicar na redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme dispõe a Súmula n.º 231/STJ,
ou seja, a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.".
Fixada, no caso, a pena-base no mínimo legal, impossível a aplicação de atenuante, com redução da pena provisória aquém do mínimo estabelecido em lei, por força da Súmula 231/ STJ.11. Consoante a jurisprudência do STJ,
"é firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.° 231 desta Corte Superior" (STJ, REsp 1.117.073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe de 29/062012).111. Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 414.288/BA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 21/112013, DJe 1912/2013.)

Diante das evidencias dos autos, incontroverso a responsabilidade penal do réu
CRISTIANO TEIXEIRA DOS SANTOS
, como incurso no crime de lesão corporal pelo qual foi condenado a pena de
01 ANO DE DETENÇÃO EM REGIME ABERTO SENDO INCABIVEL SUA SUBSTITUIÇ]ÃO EM FACE DO ART. 44, I DO CP E ART. 17 DAÇEI 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA
),
decisum prolatado pelo juízo da Comarca de Goianésia/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, conheço do recurso e na esteira do parecer Ministerial, nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém, 16 de março de 2020.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator